Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707291-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1 Embargada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1 contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63136274). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator